Tribunal: TJDFT
Processo: 0731234-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO COM A JUNTADA DO INTEIRO TEOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. COMANDO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA TERMINATIVA EXARADA COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 485, I, E 321, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO QUE CONSIDERA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DOCUMENTAL APTA A INSTRUIR A PEÇA VESTIBULAR. MERA APOSIÇÃO DE NÚMERO DAS CÉDULAS RURAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS DAS CONDIÇÕES DE EMISSÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO. PROVA NECESSÁRIA AUSENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva. Peça vestibular instruída unicamente com números das certidões de crédito rural. Ausência de indicação dos encargos contratuais, da forma, do lugar e do prazo de pagamento ou, mesmo, da própria existência das cédulas rurais ou, ainda, de como teve o autor ciência de que os números indicados na exordial são relativos a cédulas a ele pertencentes. Prova documental inábil a demonstrar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, porque não atendida determinação de emenda para juntada aos autos do inteiro teor das cédulas de crédito rural pignoratícias mencionadas na inicial. Ausência de escritos viabilizadores da elaboração dos indispensáveis cálculos aritméticos aptos a demonstrar minimamente o direito autoral.
2. Constatada a inexistência de documentos suficientes a instruir a peça vestibular do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, é de rigor manter a sentença terminativa que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto ausente lastro probatório mínimo apto a demonstrar o direito do exequente. E, no que concerne à pretensão deduzida para inversão do ônus da prova, sem anterior exame do tema pelo juízo natural, incabível a esta instância recursal dele conhecer. Se o fizer, incorrerá em inaceitável violação ao princípio do devido processo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.